Tribunal: TJES
Processo: 5004840-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004840-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAUL MESQUITA JORDAO SASSI
AGRAVADO: JOSE MARCUS JORDAO SASSO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004840-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAUL MESQUITA JORDÃO SASSI

AGRAVADOS: JOSE MARCUS JORDÃO SASSO e OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAUL MESQUITA JORDÃO SASSI
em face da r. decisão (evento 2965109) que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico ajuizada por
JOSE MARCUS JORDÃO SASSO e OUTRO,
deferiu a tutela de urgência para
“determinar o cancelamento da procuração pública, feita no cartório do 2º ofício de castelo, que faz josé marcus jordão sasso e seu cônjuge lidia maria zanetti bonetti sasso a rebeca mesquita jordão sasso, sob o registro livro 43-p, folhas 194/195-v, bem como todos os atos dela decorrentes”.

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que os agravados
“distorceram completamente a realidade dos fatos”
e que a transação
“foi perfeitamente realizada nos termos da legislação, inexistindo qualquer vício capaz de anular a compra e venda”.

Destarte, basicamente diante de tais fatos, requer o provimento deste recurso com a consequente
“reforma da decisão agravada, a fim de validar os atos praticados durante a validade da procuração pública firmada pelo Autor, para que assim produza todos os efeitos necessários quanto a Escritura Pública de Compra e Venda de 50% da fração ideal do Agravado em favor do Agravante, sendo possível a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel”.

Contrarrazões no evento 2922839 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral, porquanto trata-se de agravo em face de decisão que apreciou a tutela de urgência.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004840-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAUL MESQUITA JORDÃO SASSI

AGRAVADOS: JOSE MARCUS JORDÃO SASSO e OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAUL MESQUITA JORDÃO SASSI
em face da r. decisão (evento 2965109) que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico ajuizada por
JOSE MARCUS JORDÃO SASSO e OUTRO,
deferiu a tutela de urgência para
“determinar o cancelamento da procuração pública, feita no cartório do 2º ofício de castelo, que faz josé marcus jordão sasso e seu cônjuge lidia maria zanetti bonetti sasso a rebeca mesquita jordão sasso, sob o registro livro 43-p, folhas 194/195-v, bem como todos os atos dela decorrentes”.

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que os agravados
“distorceram completamente a realidade dos fatos”
e que a transação
“foi perfeitamente realizada nos termos da legislação, inexistindo qualquer vício capaz de anular a compra e venda”.

Destarte, basicamente diante de tais fatos, requer o provimento deste recurso com a consequente
“reforma da decisão agravada, a fim de validar os atos praticados durante a validade da procuração pública firmada pelo Autor, para que assim produza todos os efeitos necessários quanto a Escritura Pública de Compra e Venda de 50% da fração ideal do Agravado em favor do Agravante, sendo possível a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel”.

Contrarrazões no evento 2922839 pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de ação de anulação de negócio jurídico ajuizada por José Marcus Jordão Sasso em face de Saul Mesquita Jordão Sassi (ora agravante) e Rebeca Mesquita Jordão Sassi alegando, em suma, ser proprietário de uma gleba de terra de 25% de uma área de terreno agrícola medindo 240.306,50 m2, situada no local denominado “Cava Roxa” e devidamente registrada no RGI de Castelo.

Ocorre que, em 24/09/2020, o requerente negociou com seu sobrinho (réu/agravante) o percentual de 50% de sua gleba e, por solicitação de seu sobrinho, assinou procuração, por instrumento público, na qual confere poderes a Rebeca Mesquita Jordão Sasso
“para assinar Escritura Pública de Compra e Venda do seguinte imóvel rural”
.

Sustenta que até o momento não foi assinado ou elaborado qualquer contrato de compra e venda, muito menos efetivado o pagamento combinado e, também, que restou acordado que o “terreno negociado seria na parte baixa da área total, excluindo-se a área na qual estão instaladas algumas antes de transmissão na parte alta do terreno.

Aponta que o réu alega ter direito a parte superior do terreno, causando imenso transtorno ao autor.

Argumenta, ademais, que o ao procurar o respectivo RGI, descobriu que, de forma sorrateira, o ora agravante
“já providenciou a lavratura da escritura no Cartório do 2º Ofício de Castelo, sem comunicar, sem elaborar e assinar o contrato de compra e venda e sem efetivar o respectivo pagamento.”

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, pleiteou o autor/agravado, em sede de liminar, o cancelamento da procuração realizada entre as partes.

Ao analisar o pleito liminar, o ilustre julgador singular consignou que
“a revogação do mandato público ou particular é ato unilateral do mandante, podendo revogá-lo a qualquer tempo, nos termos do artigo 682, I, do Código Civil, não estando vinculado a motivo.”

Pontuou, ademais, que, diante dos argumentos apresentados na vestibular, a conduta de cada parte acerca do negócio entabulado deverá ser apurada ao longo da instrução processual.

Pois bem.

Inicialmente, vale consignar que, tratando-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que analisou pedido liminar, a cognição exercida por este Colegiado tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, conforme já demonstrado, as partes litigantes apresentam argumentos diametralmente opostos acerca do negócio jurídico firmado e, por conseguinte, da procuração objeto do pedido liminar.

Por um lado, a parte autora/agravada sustenta que o contrato de compra e venda não fora devidamente cumprido, bem como o valor do terreno não fora devidamente quitado.

Sob outro prisma, o ora agravante alega que o contrato foi integralmente cumprido, não existindo qualquer mácula na procuração em testilha.

Destarte, a par das teses sustentadas pelas partes do processo, me convenço, neste momento processual de rasa cognição, que a determinação exarada pelo juízo singular possui nítido caráter cautelar, de forma a sobrestar os termos da procuração objeto da lide até a realização da fase instrutória do feito originário.

Em situações análogas, assim decidiu a jurisprudência pátria:

(...) 3.
Nestes termos, havendo forte controvérsia acerca da posse para alienação do bem em apreço, tenho que o feito demanda cuidadosa análise por ocasião da
instrução
processual na demanda principal, razão pela qual entendo que deve ser previamente instaurado o contraditório e a
instrução
do feito, para só então, se formar o convencimento do julgador quanto ao caso concreto
, inclusive quanto à possibilidade de manutenção da alienação do imóvel objeto da lide à terceiros realizada pelo agravante, de modo que o pronunciamento judicial ora reclamado não incorra na transferência de risco desnecessário de uma para outra parte litigante, restando assegurada, por outro lado, a conservação da situação de fato do imóvel litigioso, sob pena de esvaziamento do objeto da demanda. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJDF; AGI 07066.15-61.2021.8.07.0000; Ac. 134.8074; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 23/06/2021; Publ. PJe 28/06/2021)

(...)
A experiência comum mostra que, em casos de
teses conflitantes
, é melhor conferir às partes a produção de prova documental e oral, colhendo-se depoimentos pessoais das pessoas envolvidas e de testemunhas que presenciaram o fato para se tentar chegar à verdade.
3. Recurso da parte ré conhecido e provido para anular a sentença. Prejudicado o recurso apresentado pela parte autora. (JECDF; ACJ 07342.09-70.2019.8.07.0016; Ac. 139.6155; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 01/02/2022; Publ. PJe 10/02/2022)

(...)
Busca da verdade real. Hipótese que demanda maior
instrução
, sobretudo diante de
argumentos conflitantes
entre as partes sobre a construção dos imóveis.
Anulação da sentença. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Mérito recursal prejudicado. Por unanimidade. (TJSE; AC 201900821791; Ac. 21720/2019; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; Julg. 20/08/2019; DJSE 23/08/2019)

Assim, repito, diante da rasa cognição realizada pelo julgador primevo, entendo ser medida recomendada a manutenção da r. decisão primeva que cancelou, em caráter liminar, os efeitos da procuração realizada entre as partes, de forma a aguardar a realização da fase cognitiva dos autos de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004840-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAUL MESQUITA JORDÃO SASSI

AGRAVADOS: JOSE MARCUS JORDÃO SASSO e OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DOS EFEITOS DA PROCURAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES – MEDIDA CAUTELAR – TESES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que analisou pedido liminar, a cognição exercida por este Colegiado tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
As partes litigantes apresentam argumentos diametralmente opostos acerca do negócio jurídico firmado e, por conseguinte, da procuração objeto do pedido liminar.

3.
Por um lado, a parte autora/agravada sustenta que o contrato de compra e venda não fora devidamente cumprido, bem como o valor do terreno não fora devidamente quitado. Sob outro prisma, o ora agravante alega que o contrato foi integralmente cumprido, não existindo qualquer mácula na procuração em testilha.

4.
Destarte, a par das teses sustentadas pelas partes do processo, me convenço, neste momento processual de rasa cognição, que a determinação exarada pelo juízo singular possui nítido caráter cautelar, de forma a sobrestar os termos da procuração objeto da lide até a realização da fase instrutória do feito originário.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.